Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-41.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDEMIR TUMICHA MENDES - CPF: 630.893.941-20 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 27.000.511/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDA NICOLINI SPETH - CPF: 027.699.620-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTOS DA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. EMPRESA RECORRIDA QUE É MERA GERENCIADORA DO PAGAMENTO PARA REPASSE AO VENDEDOR. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, CPC QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente alega ter adquirido dois produtos pela internet, cada um no valor de R$ 34,96, e efetuado pagamento através de dois boletos bancários gerados pela empresa Recorrida. Todavia, alega que os produtos não foram entregues e não houve devolução dos valores pagos.

2.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3.

No caso em tela, em que pese os argumentos da parte Recorrente,
é de se reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da demandada, conforme sentença de origem, na medida em que atuou como mera intermediadora do pagamento
, promovendo a remessa do preço pago pelo consumidor para o vendedor, sem participar, de qualquer forma, do negócio entre eles entabulado, tal como uma administradora de cartão de crédito atua.

4.

Daí que não se pode dizer que a Recorrida tenha qualquer ingerência no contrato havido entre o autor e a vendedora, salvo eventual hipótese de não entrega da mercadoria em razão do não repasse dos valores pela gestora do pagamento, o que não se cogita neste processo.

5.

A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente.

6.

Portanto, restando evidenciado a ilegitimidade passiva
, em razão de a empresa Recorrida não possuir qualquer ingerência nos fatos narrados na inicial, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida impositiva, consoante dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o Recorrente ALDEMIR TUMICHA MENDES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021